Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752069-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARIOSVALDO PEREIRA RODRIGUES IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 72.534, em favor de ARIOSVALDO PEREIRA RODRIGUES, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 e artigo 147, artigo 147-A, §1o, inciso II, e artigo 150, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 71/72). Relata o impetrante (fls. 3/15) que “[o] Requerente teve sua prisão decretada nos autos no 0707727-51.2024.8.07.0003, por representação formulada pela MINISTÉRIO PÚBLICO. O pedido ocorreu em 26 de outubro de 2024 e foi deferido na mesma data (decisão enviada através de e- mail às 17:06, id. 215842123). A prisão foi requerida em razão da Ocorrência Policial no 10.877/2024 – 6a DP, MARIA DIUZA, que narra em seu depoimento ter sido ameaçada pelo Requerente, com quem mantinha um relacionamento” (fl. 4). Alega que a suposta vítima não aceita o fim do relacionamento, que não há nenhuma prova que demonstre a gravidade dos fatos imputados ao paciente e que “[m]esmo sabendo que a havia uma decisão onde proibia de ambos ter contato, a ofendida ia até seu local de trabalho ficava mandando mensagem para se encontrar com ele, mesmo depois de ter registrado ocorrência para que o mesmo retornasse para sua casa. o que demonstra que a suposta vítima falta com a verdade por diversas vezes” (fl. 5). Nesse sentido, aduz que os requisitos para a prisão preventiva não se fazem presentes, notadamente porque não há provas de que o paciente tenha violado as medidas protetivas impostas. Argumenta que “[n]o dia dos fatos, o acusado não foi atrais dela, muito menos ameaçou a vítima, mais mesmo assim foi decretada a preventiva exclusivamente na palavra da suposta ofendida” (fl. 9). Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa, estava trabalhando e não apresenta nenhuma mácula em sua conduta profissional ou pessoal, bem como não tem a personalidade voltada para a senda criminosa. Narra que a decisão atacada é desproporcional e encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que existem medidas menos gravosas que possam garantir a proteção da vítima e a ordem pública. Sendo assim, manifesta-se pela suficiência da imposição de uma das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca que o paciente “recentemente sofreu um infarto, no qual faz tratamento médico, faz uso de medicamento continua, no qual o sistema carcerário carece dos meios necessários para a continuidade de seu tratamento” (fl. 14). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, preferencialmente a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima, em que pese a sua ciência de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva, conforme consta de decisão de fls. 57/57. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado nos termos da denúncia oferecida (fls. 59/61) pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigos 147, 147-A, §1o, II, e 150, todos do Código Penal; do Termo de Ocorrência Policial n° 9.928/2024-0 (fls. 16/17); e, Termo de Declaração da vítima (fls. 19/20). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 9.928/2024-0 (fls. 17/18): “VERSÃO DE MARIA DIUZA GOMES DA SILVA - COMUNICANTE , VITIMA: A vítima relata ter mantido um relacionamento amoroso com ARIOSVALDO PEREIRA RODRIGUES por 19 (dezenove) anos, sem terem filhos em comum. Segundo a declarante, ARIOSVALDO apresenta comportamento violento, especialmente verbalmente, tendo agredido física e moralmente a vítima em ocasiões anteriores. Informa que ARIOSVALDO não faz uso de álcool nem de substâncias entorpecentes. Esclarece ainda que o relacionamento terminou no início de agosto de 2024, quando ARIOSVALDO saiu de casa. Que registrou ocorrência de ameaça e lesão corporal contra ARIOSVALDO na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I no qual foi solicitada e deferida medidas protetivas de urgência que estariam vigentes. Que no dia 30/09/2024, por volta de 17:00 em sua residência quando ARIOSVALDO compareceu ao local pedindo para conversar. Que a declarante pediu para que ele fosse embora, porém ARIOSVALDO adentrou na residência em busca de alguém. Que após sair da residência ARIOSVALDO virou para a declarante e informou que "somente iria sossegar se a matasse". Que após um tempo, saiu de casa em seu veículo e foi em direção ao supermercado ULTRABOX de Itapoã. Que ao chegar no ULTRABOX foi surpreendida por ARIOSVALDO novamente que se aproximou e a questionou do se ela estaria se escondendo dele. Que a declarante informou que não estava se escondendo de ninguém e perguntou o que ele queria. Que ARIOSVALDO virou e falou "SOU VOU SOSSEGAR QUANDO EU TE MATAR". Que a declarante de imediato saiu do local e adentrou no seu veículo e se direcionou para um posto a fim de abastecer. Que ARIOSVALDO continuou a perseguição e quando viu que a declarante havia adentrado em um posto de combustível, entrou na contramão da sua via e estacionou no posto de combustível. Que ARIOSVALDO desceu do veículo e foi em direção a declarante. Que ARIOSVALDO aplicou um soco no vidro do carro da declarante, que não danificou, que de imediato acelerou o carro e se direcionou a esta Delegacia de Polícia. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, acolhendo requerimento do Ministério Público decretou a prisão preventiva fundamentando que: “Como bem destacado pelo representante ministerial: "ARIOSVALDO, mesmo tendo plena ciência das medidas protetivas anteriormente deferidas e das consequências advindas do não cumprimento destas, foi até a loja da ofendida e a ofendeu verbalmente, bem como proferiu ameaças de morte contra MARIA DIUZA na presença de uma das filhas em comum do casal. Com efeito, é preocupante a escalada de violência percorrida pelo agressor, que faz tábula rasa da força policial e do Poder Judiciário. Outrossim, fica claro que o simples deferimento de medidas protetivas não foi suficiente para proteger adequadamente a vítima, havendo necessidade da decretação da prisão preventiva do agressor.". Nesse contexto, a prisão preventiva, neste momento, é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão não se revelam mais capazes de frear o ímpeto delitivo do requerido. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ARIOSVALDO PEREIRA RODRIGUES (...)” (fls. 55/57). Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, a d. magistrada a quo ainda bem ponderou que: “O requerente responde a presente ação penal, pela prática, em tese, dos crimes de AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, merecendo destaque os vários registros de boletins de ocorrência num curto espaço de tempo, quais sejam: 3.637/2024 da DEAM I/PCDF em 25/09/2024; 9.928/2024 6a DP/PCDF em 01/10/2024/2024 e; 10.877/2024 6a DP/PCDF em 25/10/2024. Ademais, os argumentos da aguerrida Defesa, dando conta de que a vítima registrou inverdades e omitiu fatos e circunstâncias, confundem-se com o próprio mérito da causa, dependendo de produção de provas para melhor análise no momento da prolatação da sentença. Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não são suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isto porque, a despeito de terem sido oportunizadas medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insistiu em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpriu ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado. Ademais, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade do réu e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.” (fls. 71/72). É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, em um exame superficial, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Ainda, as alegações do impetrante, no sentido de que a vítima que procura o paciente, demandam dilação probatória incompatível com a via estreita de habeas corpus. Ademais, quanto ao argumento de que o paciente recentemente sofreu um infarto e faz tratamento com uso de medicações contínuas, resta ausente informações aptas a comprovar que ele não vem sendo acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Desse modo, não se pode afirmar que o Estado não vem lhe prestando a devida assistência à saúde. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2024 18:33:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora